Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos.
4. No caso em voga, nota-se que a agravante declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. De fato, o acervo probatório trazido à baila pela agravante corrobora tal alegação na medida em que consta que foi demitida no dia 29/12/2023, além de possuir isenção do imposto de renda. No que diz respeito às alegações feitas pela parte agravada no sentido de que a agravante teria custeado viagem para o Nordeste do país, demonstrando capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o documento de ID 59041938 encerra tal questão. Isso porque restou demonstrado que fora o genitor da agravante quem arcou com os custos da viagem para São Miguel do Gostoso, RN.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.